Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. MÃE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal), em especial pela prisão em flagrante da apelante.
2. Se a agente não admitiu a prática do fato, não há como reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea ou mesmo qualificada.
3. Da mesma forma, não basta a condição de genitora para ser agraciada com o cumprimento da pena no regime domiciliar, levando em conta a reincidência e a prática do crime mediante violência ou grave ameaça.
4. Negado provimento ao recurso.